Tribunal: TJDFT
Processo: 0721699-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. AUTARQUIA. INAPLICABILIDADE DO CDC. CANCELAMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESSARCIMENTO DA FORMA SIMPLES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para declarar a inexistência de dívidas referentes ao contrato de plano de saúde n. 000209449 bem como para condenar o INAS ao pagamento em dobro das quantias descontadas nos contracheques da requerente (total de R$ 5.408,18 até fevereiro/2024), abstendo-se, ainda, de cobrar qualquer mensalidade referente ao período posterior ao término da relação contratual, sob pena de multa diária.
2. O fato relevante. Os recorrentes sustentam que o INAS reconheceu os descontos indevidos e já providenciou a correção. Todavia, no que tange ao ressarcimento dos valores pagos indevidamente, aduzem não ser aplicável o CDC por ser autarquia sem fins lucrativos e autogestão. Assim, indevida a repetição do indébito. Requerem a reforma em parte da sentença para que seja devolvido o valor descontado na forma simples.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir o cabimento ou não da repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal referente a plano de saúde objeto de cancelamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inicialmente, cumpre ressaltar que restou incontroverso a ilegitimidade dos descontos a título de plano de saúde, pois foi requerido o cancelamento pela servidora. Os recorrentes também confirmam o dever de ressarcimento. A questão posta em análise cinge-se apenas quanto à forma de devolução dos valores descontados indevidamente.
5. O Instituto de assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS é autarquia em regime especial sem fins lucrativos na modalidade de autogestão, conforme dispõe o art. 2o da Lei Distrital 3.831/2006, que criou a autarquia.
6. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável aos contratos de plano de saúde, exceto os administrados por entidades de autogestão (Súmula 608). Assim, no caso do INAS aos seus planos de assistência suplementar à saúde não incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes: TJDFT Acórdão 1951683, STJ REsp n. 1.766.181 - PR (2018/0237223-9).
7. Destarte, não havendo previsão legal que guarneça a repetição em dobro, reforma-se a sentença para determinar que o pagamento referente à devolução dos descontos de plano de saúde realizados após o cancelamento seja devolvido na forma simples, devidamente atualizados.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido para, reformando em parte a sentença, determinar que o pagamento referente à devolução dos descontos de plano de saúde realizados após o cancelamento seja devolvido na forma simples, devidamente atualizados. Mantidos os demais termos da sentença.
9. Isentos de Custas recolhidas. Ausente condenação em honorários advocatícios ante inexistência de recorrentes vencidos.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital 3.831/2006. Súmula 608 do STJ.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.766.181 - PR (2018/0237223-9) Rel. MINISTRA NANCY ANDRIGHIR.P/ACÓRDÃO: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. J: 03 de dezembro de 2019. TJDFT, Acórdão 1951683, Rel. VERA ANDRIGHI, Rel. Desig.: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, j: 27/11/2024.